Tribunal: STF
Processo: Rcl 78043
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Airton Celestino dos Santos, aposentado e portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), contra acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelo reclamante.



    O reclamante alega que a decisão reclamada teria violado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral. 



    Narra que ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Município de Amparo e o Estado de São Paulo para o fornecimento dos medicamentos brometo de tiotrópio monoidratado e budesonida, indispensáveis ao tratamento de sua saúde, e que, embora tenha obtido sentença favorável com tutela antecipada, o Colégio Recursal, em sede de recurso inominado, reconheceu a ilegitimidade passiva do Município e extinguiu o feito em relação a este.



    O reclamante sustenta que a decisão recorrida viola o Tema 793 do STF, o qual reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, e que a exclusão do ente municipal compromete a continuidade do tratamento, colocando sua vida em risco. Argumenta ainda que o Tema 1.234, citado pelo acórdão impugnado, não afasta a solidariedade, mas apenas trata da repartição administrativa de competências e do ressarcimento entre os entes. 



    Pede, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão e assegurar o fornecimento contínuo dos medicamentos, além do julgamento final procedente da reclamação, com a cassação da decisão da Turma Recursal e a manutenção do Município de Amparo no polo passivo da demanda originária.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Defiro o benefício da gratuidade de justiça;



    Transcrevo a fundamentação do acórdão reclamado (eDoc. 12):



    “O Tema de Repercussão Geral 1.234 (RE nº 1.366.243- SC) fixou, dentre outras, a seguinte tese: 



    VI – Medicamentos incorporados. 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão. STF. Plenário. RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024 (Repercussão Geral – Tema 1.234) 



    Repare a parte autora que compete ao magistrado determinar qual ente deve fornecer o medicamento, de acordo com o fluxo do acordo formulado pelos entes federativos. 



    No caso dos autos, o v. Acórdão consignou expressamente que os medicamentos da parte autora são do Grupo 1B do CEAF e Grupo 2, ambos de responsabilidade do estado membro.”



    A decisão reclamada baseou-se expressamente na tese fixada no Tema 1.234, identificando os medicamentos em questão como pertencentes aos Grupos 1B e 2 do CEAF, de responsabilidade do Estado-membro. Conclusão em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via da reclamação constitucional (art. 988, §4º, do CPC).



    Não se verifica violação ao Tema 793 da Repercussão Geral, pois o reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde não impede que, diante das especificidades do caso concreto, o magistrado determine qual ente público deverá cumprir a obrigação, conforme a repartição administrativa de competências prevista na legislação e nos fluxos acordados entre União, Estados e Municípios. A exclusão do Município de Amparo da lide não representa afronta à solidariedade reconhecida pelo STF, mas sim exercício legítimo do juízo de adequação quanto à titularidade da obrigação, nos moldes fixados no Tema 1234. Assim, a decisão reclamada harmoniza os dois precedentes, assegurando a efetividade do direito à saúde sem desconsiderar os critérios técnicos de organização do SUS.



    Com base nesses fundamento, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente